Tribunal: TJMT
Processo: 1008851-62.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008851-62.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), impondo à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 945g de maconha, dividida em 89 porções, e 48,25g de pasta base de cocaína; (ii) prisão em flagrante após denúncia de tráfico na localidade; (iii) apreensão de 10 porções de maconha com o apelante; (iv) localização dos demais entorpecentes através das indicações do réu; (v) reincidência específica e quantidade de droga apreendida utilizada para fixação do regime inicial.
3. Requerimentos: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) mantida a condenação, alteração do regime inicial para um menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) apreciar a possibilidade de alteração do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.
6. A apreensão de elevada quantidade de droga, acondicionada para comercialização, associada à indicação do réu sobre os locais de ocultação do entorpecente, comprova a traficância
7. A reincidência do agente e a elevada quantidade de droga apreendida autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e enunciado no 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; TJMT, enunciados no 3 e 47
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.460.755/PR

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008851-62.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN DA SILVA MARIANO - CPF: 068.448.021-29 (APELANTE), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARBOSA DE SOUSA - CPF: 050.962.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEF
E
SA.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAD
A
S
.
DOS
I
METRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO
PARA
REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou
o
réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), impondo
à
pena de 0
6
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 65
0 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de
945g de maconha, dividida em 89 porções
,
e 48,25g
de pasta base de cocaína;
(
ii
)

prisão em flagrante após denúncia de tráfico na localidade
;
(
iii
)

apreensão de 10 porções de maconha com o apelante;

(
i
v
)

localização dos demais entorpecentes
através das indicações do réu
;
(v)
reinc
i
dência específica e quantidade de droga apreendida utilizada para fixação do regime inicial
.

3. Requerimento
s
:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
)
mantida a condenação, alteração do regime inicial para um m
e
nos gravoso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas s
uficientes para a condenação do apelante;

(
ii
)
apreciar a possibilidade de alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

6.
A apreensão de elevada quantidade de droga, acondicionada para comercialização, associada à indicação do réu sobre os l
o
cais de ocultação do entorpecente, comprova a traficância

7
.
A reincidência do agente
e
a elevada quantidade de droga apreendida

autoriza
m
a fixação do regime inicial fechado, me
s
mo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código P
enal e enunciado no 47 da Turma de Câmaras Crim
i
nais Reunidas deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso desprovido
.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 33, §
§
2o
e 3o; TJMT,
enunciado
s
no
3 e 47

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
n. 2.460.755/PR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto
pela defesa do apelante

Renan da Silva Mariano
contra a sentença do Juízo da
1
3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação Penal n.
1008851-62.2024.8.11.0042, que o
condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
)
, à pena de

06
(se
is
) anos e 06 (seis) meses de r
e
clusão, em regime inicial
fechado
, e
6
50
(seiscentos
e cinquenta) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa postulou a absolvição
do réu,
sustentand
o insuficiência de provas que indiquem a ligação do apelante com o delito de tráfico de drogas
.

Se m
antida a condenação
,

requereu a alteração do
regime inicial fechado
para o semiaberto

(id. 2
69421751
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento

do apelo
defensivo

(id.
273603884
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
não
provimento
do recurso

(id.
276520871
)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR
)

Egrégia Câmara
Criminal
:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de

Renan da Silva Mariano

pela prática do
crime de
tráfico de drogas
(
Lei 11.343/06, art. 33,
caput
),
materializado pela apreensão de
94
5
g
(novecentas e quarenta e cinco gramas) de
maconha e 48,25
g (quarenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas)
de
pasta base
de cocaína
,
descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...)
No dia 23 de abril de 2024, por volta das 21h30min, na Rua Dourados, do bairro Doutor Fabio II, aos fundos da Escola Estadual Crisóstomo de Figueiredo, nesta cid
a
de de Cuiabá-MT, o denunciado
RENAN DA SILVA MARIANO
, vulgo ‘Belo e
Bereco
’, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito
drogas
, sem a
u
torização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, uma equipe da ROTAM 90 se encontrava em patrulhamento tático, qua
n
do recebeu informações oriundas da agência local de inteligência do batalhão de ROTAM, relatando que no bairro Doutor Fabio II, na Rua Dourados, aos fundos da Escola Estadual Crisóstomo de Figueiredo, havia um ind
i
víduo de alcunha ‘
Beréco
’, o qual seria o responsável pela traficância de drogas naquela região.

Diante das informações recebidas, a equipe de ROTAM deslocou até o endereço informado, e quando se aproximou do local delatado, visualizou algumas pessoas empree
n
dendo fuga a pé assim que constataram a presença da polícia naquela localidade. De imediato, foi realizado o cerco policial, oportunidade na qual os policiais lograram êxito em abordar o suspeito mencionado na informação repassada pela ALI, o ora denunciado
Renan, vulgo ‘
B
e
réco
’
, o qual estava nos fundos de uma residência, local este que corresponde a uma área de mata. Realizada a busca pessoal, em posse de Renan, foram localizadas
10 (dez) porções de substância análoga à maconha, a
quantia em dinheiro
, no valor de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor roxa, com tela danificada.

Em seguida, ao ser entrevistado pela equipe policial,
o d
e
nunciado Renan revelou que tinha mais drogas de sua propriedade e levou policiais até os locais onde escondia o restante dos ilícitos
. Assim sendo, em frente à residência, em um terreno baldio, embaixo de diversas madeiras, os policiais encontraram
76 (setenta e seis) porções de sub
s
tância análoga a maconha. Por sua vez, no interior da residência, foram localizadas, em cima de um balcão, 02 (duas) porções médias de substância análoga à maconha, em pedaços, 01 (uma) porção de substância análoga a pa
s
ta base de cocaína e ainda 01 (um) rolo insulfilme.

Ademais, os policiais encontraram, atrás da escola citada, em outro terreno baldio, mais
01 (uma) porção média de substância análoga à maconha.
Diante dos fatos, o denu
n
ciado Renan foi conduzido para a Central de Flagrantes para a adoção das providências cabíveis.

O
laudo pericial no. 311.3.10.9067.2024.175289-A01
, acostado no ID. 156102173, concluiu
que a porção apr
e
endida durante o flagrante de RENAN, composta por material de tonalidade amarelada, na forma de ‘pedra’
,
acondicionada no interior de fragmento de plástico cor verde, fechado por nó próprio
, pesando a massa bruta de 48,25 g (quarenta e oito gramas e vinte e cinco centigr
a
mas), apresentou resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

O aludido laudo ainda atestou que as
89 (oitenta e nove) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, sendo divididas em 86 (oitenta e seis) porções menores, cada qual envolta por fragmento de filme plástico tipo PVC, e 03 (três) delas, fraci
onadas e embaladas na forma de ‘
tablete
’
, envoltos por filme plást
i
co tipo PVC,
pesando
945 g (novecentos e quarenta e cinco gramas) de massa bruta
, apresentaram resultado positivo para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (t
e
trahidrocanabinol),
substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencada pelas listas F2 e
E
, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 156102165), o denunciado RENAN, contrariando todas as evidências, n
e
gou a propriedade das drogas apreendidas e a mercancia ilícita de drogas.

Cumpre ressaltar que em consulta aos antecedentes crim
i
nais do denunciado, apurou-se que
RENAN é REINCIDENTE ESPECÍFICO
, pois
responde ao proce
s
so executivo de pena de n.o 2002904-44.2023.811.0042, perante a 2.a Vara Criminal de Cuiabá
, por crime de tráf
i
co de drogas cometido no ano de 2019, no mesmo
‘
modus operandi
’
e na mesma localidade dos fatos narrados neste inquérito policial (Dr. Fábio II).

Destarte, verifica-se que as informações recebidas sobre o tráfico de drogas praticado pelo denunciado na localidade do fato restaram confirmadas pelo encontro de porção de várias porções de maconha em posse do denunciado, a qual já embalada para venda, somada a localização de o
u
tras porções de maconha e cocaína no local que servia como depósito (esconderijo) para RENAN de porções de drogas prontas para a venda, pois algumas já estavam e
m
baladas em formato típico para a comercialização, e
outras ainda em formato de ‘tabletes’
, aliado ao encontro de plástico
insulfilme e quantia em dinheiro, combinado com a reincidência específica do denunciado na prática de crime em comento, conclui-se que as drogas apreendidas no flagrante certamente se destinavam ao comércio crim
i
noso perpetrado pelo denunciado perpetrado no local do fato, e apontam a existência de indícios suficientes de m
a
terialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento cr
i
minal em desfavor de RENAN
.
(...)”
(
sic,
id.
264931899
).

Encerrada a fase instrutória dos autos,
a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, para
condenar

o apelante

pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
),
nos exatos
termos da inicial, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
,
e 650 (sei
s
centos e cinquenta)
dias-multa
.

1.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO

1.1
.

Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam a participação
no delito
, salientando que a
descri
ção policial não condiz com a realidade e que não há elementos suficie
n
tes para sustentar que
a droga apreendida era destinada
à

mercancia.

Não assiste razão à defesa.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de droga
s
, tenho consignado, reiteradamente, sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobr
e
tudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas,
para a
identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda
mais
quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de agentes públicos, especialmente p
o
liciais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.
(...)”
(
STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
).

Na espécie, a

materialidade delitiva
está devidamente
demon
s
trada pelo termo de exibição e
apreensão (id.
264931869
) e laudo definitivo no
311.3.10.9067.2024.175289-A01 (id. 264931884)
, que ates
tou a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, sendo 945g de maconha,
dividida
em 89 porções
,
e
48,25
g

de
cocaína acondicionada em uma po
r
ção.

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à autoria delitiva volt
a
da ao apelante e a destinação comercial do material.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Renan
negou a propri
e
dade e vinculação com os entorpecentes apreendidos, sustentando que estava dormindo
na
residência quando foi surpreendido pelos policiais. Alegou ter sido agredido pelos agentes
, ficando com marcas
e que lhe imputaram a propriedade da droga apreendida em razão de pos
suir passagem policial anterior
. Afirmou
desconhece
r
a origem da droga apreendida.
Confirmou ser usuário de entorp
e
centes e esclareceu que morava de favor na casa em que foi feita a abordagem, porque não tinha onde residir
, consignando que
os proprietários da residência estavam no local quando a polícia chegou.

Por outro lado,
s
o
b o crivo do contraditório, o policial militar

Alexandre dos Santos Lara

relatou que a equipe recebeu informações da intel
i
gência do batalhão sobre uma pessoa de alcunha
“
Beréco
”
que seria responsável pelo tráfico de entorpecentes na região do Doutor Fábio II, próximo à escola.
Narrou
que
,
iniciada as rondas
,

ao se aproximarem do local, várias pessoas e
m
preenderam fuga e, durante o cerco policial, localizaram o apelante nos fundos de uma residência, em área de mata.
Declarou
que na busca pessoal foram encontr
a
das 10 porções de maconha
,
e que, em diálogo
,

o apelante
indicou os loc
ais onde escondia o restante da
droga.

Em continuidade à diligência, relata o agente que

em buscas nos locais indicados foram
localizadas

76 porções de maconha em um terreno baldio em frente à residência, debaixo de algumas madeiras
.

A
lém
disso, foram enco
n
tradas
duas porções de maconha e uma de pasta base de cocaína sobre um balcão no interior da residência,
bem como
uma porção de maconha
e insulfil
me
em um terreno baldio
nos fundos
da escola.

Ressaltou que a apreensão das drogas foi possível apenas porque o apelante indicou os locais
.

Esclareceu
que

abordaram o
apelante

fora da residência,
relembrando que ele

tentou empreender fuga
.

No mesmo sentido, o policial militar
Thiago Barbosa de Sousa,
confirmou a versão apresentada por
Alexandre
, detalhando que a equipe dese
m
barcou aproximadamente 50 metros antes da casa do réu e, ao se aproximarem, algumas pessoas tentaram se evadir
e logo apreenderam o apelante
. Afirmou que
,

em busca pessoal
,

foi encontrada uma pequena quantidade de drogas e
, em s
e
quência, o próprio
apelante

indicou os demais locais onde estavam escondidos os entorpecentes
. Destacou a apreensão de drogas
no terreno baldio em frente
à
r
e
sidência e
no fundo da escola
,
acrescentando

que sem
a

indicação
por parte do apelante
seria difícil localizar todo o material
,
devido à forma como estavam ocultados.
Disse que foi apreendida
uma porção de cocaína
no b
alcão da residê
n
cia do apelante
. Afirmou que no momento da abordagem tinha
mais pessoas em frente à residência, uma mulher e duas crianças brincando na porta,
e que
os d
e
mais se evadiram. Declarou que não conhecia o réu
.

As declarações prestadas pelos policiais em juízo se coadunam com a versão apresentada perante a Autoridade Policial
, tendo dito que receb
e
ram informações da agência de inteligência local indicando a prática de tráfico de drogas no bairro Doutor Fabio 2, na Rua Dourados aos fundos da Escola Estadual Crisóstomo de Figueiredo
, tendo como autor do delito pessoa conhecida como
“
Beréco
”
. Disseram que apesar de não saberem quem era
“
Beréco
”
, ao fazerem rondas na região indicada, se depararam com algumas pessoas que
notando
a pr
e
sença dos policiais
começaram a evadir
da região.
Ao
cercarem o local,
abordaram o apelante que estava com porções de maconha e posteriormente ind
i
cou os esconderijos
das demais drogas apreendidas, demonstrando que era autor do tráfico de entorpecentes.

Em contrapartida, a testemunha de defesa
Iranilde
Luzia Mac
i
el da Silva
declarou
, em juízo,
que o réu residia
de favor
em sua casa há aproximadamente um ano,
pois ela e o marido decidiram acolhê-lo após ele e
n
frentar uma forte depressão. Aduziu que o apelante ajudava seu esposo como servente de pedreiro. A
firmou que no momento da prisão, o apelante estava do
r
mindo em um cômodo em construção e que os policiais entraram na casa
já o abordando
, negando ter visto as drogas apreendidas.
Disse que não sabia se o réu era usuário de entorpecentes. Narrou que
no dia dos fatos estava sentada em fre
n
te
à
residência junto com seu esposo e filhos, quando viram três pessoas vindo correndo em direção ao seu quintal e logo atrás estavam os policiais. Não soube explicar
o porquê
da
polícia ter adentrado ao imóvel para prender o apelante.

Já as testemunhas
Greicy
Kelly Lima de Queiroz
e
Willian Miguel da Silva Costas

não presenciaram a abordagem policial e não souberam informar sobre as drogas apreendidas, limitando-se a comentários sobre o trab
a
lho do réu na cooperativa de reciclagem e sua condição financeira.

Diante desse conjunto probatório, observa-se que as alegações defensivas não encontram respaldo nos elementos de prova colhidos. O depo
i
mento isolado do réu, negando a propriedade das drogas, destoa completamente das declarações firmes e coerentes dos policiais militares, que detalharam min
u
ciosamente a dinâmica da abordagem e apreensão dos entorpecentes.

Cabe ressaltar que não há qualquer indício de que os policiais militares nutriam qualquer parcialidade ou desafeto com relação ao apelante, pois disseram que sequer
sabiam quem era
o réu, desconhecendo sua vida pregressa, ou seja, não há dúvidas que as drogas apreendidas
não
foram implantadas pelos policiais.

E, como bem pontuado pelo magistrado de origem
“a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável”

(
sic,
se
n
tença id.

264931931)
, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Além disso, a narrativa apresentada pela testemunha
Iranilde

é de pouquíssima credibilidade, sobretudo porque
,

embora tenha afirmado conh
e
cer o apelante há vários anos e inclusive ter-lhe concedido moradia, declarou desconhecer
o
histórico
dele
como usuário de entorpecentes, fato este que co
n
trasta frontalmente com a confissão
judicial do apelante
,
o
qual admitiu consumir substâncias ilícitas com frequência, circunstância corroborada pela apreensão de porção de cocaína sobre o balcão da residência no momento da diligência polic
i
al.

Outrossim
, a quantidade expressiva de droga apreendida (945g de maconha e 48,25
g
de cocaína), sua divisão em porções
individuais (89 invól
u
cros),
a apreensão de um rolo de plástico filme, comumente utilizado para embalar entorpecentes
e os esconderijos da droga em locais diferentes
, são ci
r
cunstâncias que evidenciam de forma inequívoca a finalidade mercantil.

Consigna-se, ainda, que o apelante é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, conforme se verificou em consulta aos seus antec
e
dentes criminais, circunstância que, aliada às demais provas colhidas, reforça a conclusão acerca da finalidade mercantil das drogas apreendidas.

Cumpre acrescentar que o fato de ser usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pela prática do crime de tráfico, sendo plenamente admissível que alguém que faz uso de substâncias entorpecentes também se d
e
dique à sua comercialização.

Nessa linha, o Enunciado 03 do TJMT estabelece que "
a cond
i
ção de usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
".

Para a caracterização do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, basta a prática de qualquer das condutas nucleares ali previstas, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia. A lei pune a conduta de quem adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda ou, ainda, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gr
a
tuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que restou plenamente demonstrado nos autos.

Ademais, para a caracterização do delito de tráfico de drogas, é prescindível a prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele esp
e
cificadas.

Assim, comprovado que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes para fins de comércio ilícito, não se mostra possível o acolhimento do pleito absolutório.

2. DA
S
PENA
S

2.1.
Alteração r
egime prisional

Alternativamente,
a defesa requer a modificação do regime inic
i
al de cumprimento de pena para o semiaberto.

O pleito não merece acolhimento.

Em sentença,
o magistrado singular
fixou-se
a pena definitiva em 06 (seis) ano
s
e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
,
nos s
e
guintes termos:

“(...)
Por isso, atento ao período de prisão provisória cu
m
prida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea
‘
a
’
e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado no 47 do TJMT, e ainda, a reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.
(...)”.

A
pesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto,
a reincidência específica

e a elevada quantidade de droga apreendida
justifica
m
a fixação do regime mais gravoso, consoante aplic
a
ção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
e no enunciado no 47 deste Sodalício.

Igualmente já decidiu este TJMT:

“(...) 8.
É legítimo o regime inicial fechado em razão da reincidência e dos maus antecedentes
.
(...)”
(
ApCrim

1010503-51.2023.8.11.0042,
minha relatoria,
Quarta C
â
mara Criminal, Julgado em 17/09/2024)
.

Portanto,
por se tratar de apelante reincidente
e com circunstâ
n
cia judicial negativa (quantidade e natureza da droga), mostra-se incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

3
. DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
nego
provimento
ao apelo defensivo
interposto por
Renan

da Silva Mariano
, em
consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025